Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A preclusão lógica, como extinção de direito processual pela prática de uma conduta incompatível com o seu exercício, consubstancia a vedação ao comportamento contraditório no processo, a obstar que a parte se insurja, em embargos de declaração, contra o pedido formulado no recurso de apelação e, ainda, sem que se aponte qualquer vício a ser sanado. Embargos de declaração do Distrito Federal, em parte, não conhecidos.
2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o posicionamento da Segunda Seção daquela Corte, no REsp n. 1.539.725: “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”. Provido em parte o recurso de apelação, incabível a majoração da verba honorária advocatícia.
4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso, com a finalidade de reformar o julgado para que prevaleça o entendimento que a parte entende aplicável ao caso.
5. Embargos de declaração do apelante conhecidos, em parte; conhecidos os dos apelados; REJEITADOS ambos os recursos.